Tribunal: TJMT
Processo: 1015102-39.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015102-39.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: ELIZABETE NUNES DA SILVA
RECORRIDA: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima. A autora pleiteia a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de R$ 7.650,00 em danos materiais e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o banco recorrido deve ser responsabilizado pelas transações fraudulentas realizadas via cartão de crédito e PIX, que não foram autorizadas pela autora; e (ii) se a autora faz jus à indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, devendo-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. A autora comprovou a ocorrência de transações fraudulentas em sua conta bancária e, diante da verossimilhança de suas alegações e da hipossuficiência da parte consumidora, é cabível a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC.
5. O banco recorrido não apresentou prova suficiente para demonstrar que as transações contestadas foram autorizadas pela autora ou que tenha adotado as cautelas necessárias para evitar a fraude.
6. De acordo com a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros nas operações bancárias.
7. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, caracterizando o dever de reparação dos danos materiais no valor de R$ 7.650,00, referente às transações fraudulentas.
8. Os danos morais também estão configurados, uma vez que a autora sofreu transtornos significativos em decorrência das transações fraudulentas e da negativa de solução administrativa por parte do banco.
9. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixado em R$ 2.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para: a) Condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 7.650,00 por danos materiais; b) Condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros nas operações bancárias, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais quando demonstrada falha na prestação do serviço. 2. A indenização por danos morais é devida em casos de fraude bancária que causem transtornos ao consumidor, especialmente quando a instituição financeira não adota as medidas necessárias para evitar o prejuízo”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CDC, art. 6o, VIII; STJ, Súmula 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015102-39.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE NUNES DA SILVA - CPF: 762.161.791-87 (RECORRENTE), ANTONIO LENOAR MARTINS registrado(a) civilmente como ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024